Tribunal: TJBA
Processo: 0000304-05.1998.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000304-05.1998.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA, EVERALDO SANT ANNA OLIVEIRA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA CONCEIÇÃONEVES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
FARLEY KAIQUE GOMES DE SALES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO POSTERIOR MERAMENTE RATIFICADORA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DÚVIDA OBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, POR INTEMPESTIVIDADE, MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por intempestividade. A sentença, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, foi publicada em 07/04/2025, iniciando-se o prazo recursal em 08/04/2025 e encerrando-se em 29/04/2025. A apelação foi protocolada em 13/05/2025, fora, portanto, do prazo legal. A agravante alegou que decisão posterior, proferida em 25/04/2025, ao determinar o arquivamento do feito, teria gerado dúvida objetiva sobre o termo inicial da contagem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) decisão posterior à sentença, que apenas determina o cumprimento e arquivamento do feito, pode ser considerada novo marco inicial para a contagem do prazo recursal e (ii) se tal decisão geraria dúvida objetiva apta a afastar a preclusão temporal.

III. Razões de decidir
3. A sentença extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, sendo publicada regularmente.
4. A decisão posterior, de 25/04/2025, limitou-se a ratificar a sentença e a ordenar providências administrativas, sem trazer qualquer inovação ou modificação ao conteúdo decisório.
5. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais entende que decisões meramente confirmatórias não suspendem nem interrompem a contagem de prazos recursais.
6. Não há dúvida objetiva quando os atos processuais são claros quanto ao conteúdo e aos efeitos, sobretudo quando a própria parte deixou de interpor recurso dentro do prazo, limitando-se a requerer o prosseguimento do feito, sem impugnar a sentença.
7. A alegação de aplicação indevida dos incisos IV e V, do art. 932, do CPC não procede, pois a decisão agravada se fundou exclusivamente no inciso III, por reconhecer a inadmissibilidade da apelação ante a ausência de pressuposto extrínseco.
8. A preclusão temporal foi corretamente reconhecida, não havendo ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que apenas ratifica sentença anterior, sem modificá-la ou substituí-la, não tem o condão de reabrir ou renovar prazo recursal.
2. Não se configura dúvida objetiva quanto ao termo inicial do prazo recursal quando os atos processuais são claros e a parte deixa de exercer sua faculdade recursal no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 507; 932, III; 1.003, § 5º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.053.754/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.12.2022.
TJ-RJ, AI 0063220-64.2023.8.19.0000, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 23.08.2023.
TJ-MG, Agv 1000021-13.9164.4.0002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 03.02.2022.
TJ-BA, AgInt 8001212-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 12.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000304-05.1998.8.05.0244
, em que figuram como agravante
BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como agravados
MARIA CONCEIÇÃONEVES DE ALMEIDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator